Tribunal: TJPA
Processo: 0820597-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820597-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DANIELE DE ALMEIDA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820597-53.2024.8.14.0000

COMARCA: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO / PA.

EMBARGANTE: UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA (OAB/PA 31.718).

EMBARGADA: DANIELE DE ALMEIDA DAMASCENO.

ADVOGADOS: FERNANDO JOSÉ MARIN CORDERO DA SILVA (OAB/PA 11.946).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICOS. ABDOMINOPLASTIA E CRUROPLASTIA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TEMA 1.069/STJ. FINALIDADE REPARADORA DOS PROCEDIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão monocrática que preservou tutela provisória de urgência determinando o custeio integral de procedimentos cirúrgicos de abdominoplastia e cruroplastia em favor da agravada, paciente pós-cirurgia bariátrica acometida por lipedema grau 2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto: (i) à alegada necessidade de produção de prova pericial para aferição da natureza reparadora ou estética dos procedimentos cirúrgicos postulados, à luz do Tema 1.069 do STJ; e (ii) à presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando que os laudos médicos acostados aos autos demonstram, em sede de cognição sumária, a necessidade funcional e reparadora dos procedimentos cirúrgicos indicados para tratamento de lipedema grau 2 em paciente pós-bariátrica.
5. Restou expressamente assentado que, nos termos do Tema 1.069/STJ, eventual controvérsia acerca da natureza reparadora dos procedimentos poderia ser submetida à junta médica pela operadora do plano de saúde, providência não adotada pela embargante, inexistindo demonstração de dúvida justificável e razoável apta a afastar a probabilidade do direito.
6. O acórdão também apreciou a presença do perigo de dano, esclarecendo que, para fins de tutela provisória de urgência, não se exige risco iminente de morte ou agravamento extremo do quadro clínico, bastando a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

7. Inexistentes os vícios apontados, evidencia-se que a pretensão recursal objetiva apenas rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado, inclusive para fins de prequestionamento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820597-53.2024.8.14.0000

COMARCA: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO / PA.

EMBARGANTE: UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA (OAB/PA 31.718).

EMBARGADA: DANIELE DE ALMEIDA DAMASCENO.

ADVOGADOS: FERNANDO JOSÉ MARIN CORDERO DA SILVA (OAB/PA 11.946).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão de ID. 34130085, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão monocrática que preservou a tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau para determinar o custeio integral dos procedimentos cirúrgicos de abdominoplastia e cruroplastia em favor da agravada
.

Em
suas razões recursais (ID. 34458563 - Pág. 1-11),
a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, ao argumento de que o julgado deixou de enfrentar adequadamente a imprescindibilidade da produção de prova pericial para aferição da natureza reparadora ou estética dos procedimentos cirúrgicos postulados pela agravada, especialmente à luz do Tema 1.069 do STJ. Aduz que a controvérsia técnica acerca da finalidade dos procedimentos demandaria dilação probatória e eventual submissão à junta médica, não sendo suficientes os laudos unilaterais apresentados pela parte autora.

Sustenta, ainda, omissão quanto à ausência de demonstração concreta do perigo de dano e da urgência necessária à concessão da tutela provisória, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 35421008.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICOS. ABDOMINOPLASTIA E CRUROPLASTIA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TEMA 1.069/STJ. FINALIDADE REPARADORA DOS PROCEDIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão monocrática que preservou tutela provisória de urgência determinando o custeio integral de procedimentos cirúrgicos de abdominoplastia e cruroplastia em favor da agravada, paciente pós-cirurgia bariátrica acometida por lipedema grau 2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto: (i) à alegada necessidade de produção de prova pericial para aferição da natureza reparadora ou estética dos procedimentos cirúrgicos postulados, à luz do Tema 1.069 do STJ; e (ii) à presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando que os laudos médicos acostados aos autos demonstram, em sede de cognição sumária, a necessidade funcional e reparadora dos procedimentos cirúrgicos indicados para tratamento de lipedema grau 2 em paciente pós-bariátrica.
5. Restou expressamente assentado que, nos termos do Tema 1.069/STJ, eventual controvérsia acerca da natureza reparadora dos procedimentos poderia ser submetida à junta médica pela operadora do plano de saúde, providência não adotada pela embargante, inexistindo demonstração de dúvida justificável e razoável apta a afastar a probabilidade do direito.
6. O acórdão também apreciou a presença do perigo de dano, esclarecendo que, para fins de tutela provisória de urgência, não se exige risco iminente de morte ou agravamento extremo do quadro clínico, bastando a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

7. Inexistentes os vícios apontados, evidencia-se que a pretensão recursal objetiva apenas rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme já relatado, os presentes embargos de declaração foram opostos em face do acórdão de ID. 34130085 que,
por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que preservou a tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau para determinar o custeio integral dos procedimentos cirúrgicos de abdominoplastia e cruroplastia em favor da agravada.

O referido acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA. ABDOMINOPLASTIA E CRUROPLASTIA. CARÁTER REPARADOR. LIPEDEMA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TEMA 1.069/STJ. AUSÊNCIA DE LAUDO DE JUNTA MÉDICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela provisória de urgência que determinou o custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica (abdominoplastia e cruroplastia).

II. Questão em discussão: Verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência que determina cobertura de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, quando a operadora alega finalidade estética e ausência de perigo de dano imediato.

III. Razões de decidir: 1. A presença de laudo médico indicando necessidade de abdominoplastia e cruroplastia para tratamento de lipedema grau 2, em paciente pós-cirurgia bariátrica, demonstra probabilidade do direito alegado, caracterizando finalidade reparadora e funcional dos procedimentos. 2. Conforme Tema 1.069/STJ, é de cobertura obrigatória a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-bariátrica, sendo parte do tratamento da obesidade mórbida. A operadora pode questionar mediante junta médica, arcando com os honorários respectivos. 3. No caso concreto, a operadora não submeteu a autora ao procedimento de junta médica, não havendo elementos que configurem dúvida justificável e razoável sobre a natureza funcional dos procedimentos. 4. O perigo de dano para fins de tutela provisória de urgência não exige quadro clínico crítico ou risco de falecimento, bastando a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se podendo admitir que a consumidora aguarde piora do quadro clínico para obter proteção jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica com finalidade reparadora, quando presentes laudo médico indicando necessidade funcional e ausência de submissão à junta médica pela operadora, sendo dispensável quadro clínico crítico para configuração do perigo de dano."

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a necessidade de produção de prova pericial para aferição da natureza estética ou reparadora dos procedimentos postulados, tampouco a alegada ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente quanto ao perigo de dano e à probabilidade do direito, requerendo, ao final, a reforma do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Todavia, razão não assiste à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à manifestação de mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente apreciadas pelo acórdão embargado, inexistindo qualquer vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

A parte embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já amplamente analisada no acórdão embargado, manifestando mero inconformismo com a conclusão adotada por esta Turma Julgadora, sem demonstrar a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Quanto a legada omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não teria havido enfrentamento adequado acerca da imprescindibilidade de prova pericial para distinção entre procedimentos estéticos e reparadores, especialmente sob a ótica do Tema 1.069 do STJ, bem como quanto à ausência de demonstração concreta da urgência e do perigo de dano, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que, sob os limites da cognição sumária própria das tutelas provisórias, os documentos acostados aos autos demonstravam, em princípio, a necessidade dos procedimentos de abdominoplastia e cruroplastia para tratamento de lipedema grau 2 em paciente pós-cirurgia bariátrica, evidenciando a probabilidade do direito alegado.

Na propositura da ação, a beneficiária do plano de saúde juntou laudo de profissional médico (Id. 130188117, pág. 3), no qual relata a precedência de submissão da autora à cirurgia bariátrica e a necessidade atual de realização de dois novos procedimentos cirúrgicos (abdominoplastia e cruroplastia), as quais não são se classificariam com finalidade estética, e sim para tratamento de LIPEDEMA Grau 2 (Id. 130188118).

A autora também apresentou cópia da justificativa de não realização dos procedimentos (Id. 130188120), emitida pela operadora do plano de saúde, na qual ressalta que a autora poderia realizar a Abdominoplastia, contudo, apenas em cidade fora do domicílio da autora e na impossibilidade de fornecer Cruroplastia, posto que este não integraria o rol de procedimentos básicos em saúde da ANS.

Nesse contexto, tem-se a presente de elementos indicadores da real necessidade do fornecimento dos procedimentos cirúrgicos requisitados pela autora, bem como da sua finalidade eminentemente reparadora e funcional para o tratamento de obesidade mórbida da autora.

Da mesma forma, o acórdão apreciou especificamente a alegação relativa ao Tema 1.069 do STJ, destacando que a operadora de plano de saúde poderia questionar a natureza funcional dos procedimentos mediante submissão da beneficiária à junta médica, o que não ocorreu no caso concreto. Restou expressamente consignado que a recorrente não comprovou ter instaurado o procedimento de junta médica apto a demonstrar dúvida justificável e razoável acerca da natureza reparadora das cirurgias indicadas.

Em caso análogo, a jurisprudência do STJ, aplicando a tese do precedente obrigatório referido, entendeu:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR.COBERTURA. ESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE.

1. A cirurgia plástica, pós bariátrica, determinada pelo médico assistente, tem caráter reparador e se configura como procedimento integrante de todo o tratamento ao qual foi submetida a paciente obesa a fim de recuperar sua saúde física e mental, o que afasta a alegação de dúvida razoável na recusa do plano de saúde de custeio da cirurgia plástica reparadora. Precedentes do STJ. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.972.024/RR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

Também não procede a alegação de ausência de fundamentação quanto ao perigo de dano. O acórdão embargado consignou expressamente que, para fins de concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC, não se exige situação extrema ou risco iminente de morte, bastando a demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, circunstância evidenciada diante da necessidade contemporânea dos procedimentos médicos prescritos à agravada.

A aferição da urgência revelada em eventual perigo de dano não se confunde com agravamento do estado de saúde da parte. Não se pode admitir que para fazer jus ao deferimento da tutela provisória de urgência de tratamento médico, a consumidora deva aguardar a piora do seu quadro clínico ou mesmo um estado crítico e severo de acometimento da sua a saúde e integridade física.

Na forma do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência reclama apenas o
perigo
de dano ou
risco
ao resultado útil do processo, não se exigindo que a configuração de urgência somente derive de quadro de saúde sintomático e crítico.

Neste sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. "PERICULUM IN MORA" E PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar o perigo da demora nem a viabilidade das teses deduzidas no especial, que demandariam o revolvimento de matéria fática. Além disso, à primeira vista, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no TP 3.342/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado, tampouco omissão quanto às teses suscitadas pela embargante.

O fato de a conclusão adotada ser contrária à pretensão da parte não autoriza o manejo de embargos de declaração como sucedâneo recursal destinado à reforma do mérito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios não constituem instrumento hábil à rediscussão da causa, sendo inviáveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.152.372/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração, a teor do art . 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ - EDcl no REsp: 1955890 SP 2021/0110198-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

No mesmo sentido, destaco:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados.

5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08087920620248140000 22556521, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Ante o exposto, CONHEÇO e REIEJTO os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo integralmente o acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/06/2026